Tribunal: STF
Processo: RE 1570469
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA DOMICILIAR. ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.